Tribunal: TJES
Processo: 5003093-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003093-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADONAI SOUTO VILA NOVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de ordem de habeas corpus, impetrado em favor de
Adonai Souto Vila Nova
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo.
Ju
iz
de Direito da
2ª Vara de Conceição da Barra
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
se encontra preso por força de condenação criminal na ação penal nº

0000107-68.2021.8.08.0015,

pela prática da conduta tipificada no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, oportunidade em que foi fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena, e mantida a prisão preventiva do
p
aciente.

Diante disso
,
e sob o fundamento de
i)
ausência
dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva,

e
ii)

d
e

condições pessoais favoráveis
do
p
aciente
,

requer a
revogação da prisão preventiva
, expedindo-se o competente alvará de soltura,

com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida
em
03.05
.2022 (id.
2517244
)
.

Informações juntadas no id. 2589731.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem id nº 2744930.

É o relatório.

Vitória, 14 de junho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
e

Adonai Souto Vila Nova
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo.
Ju
iz
de Direito da
2ª Vara de Conceição da Barra
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
se encontra preso por força de condenação criminal na Ação Penal nº

0000107-68.2021.8.08.0015,

pela prática da conduta tipificada no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, oportunidade em que foi fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena, e mantida a prisão preventiva do
p
aciente.

Diante disso
,
e sob o fundamento de
i)
ausência
dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva,

e
ii)

d
e

condições pessoais favoráveis
do
p
aciente
,

requer a
revogação da prisão preventiva
, expedindo-se o competente alvará de soltura,

com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Portanto,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da zelosa manifestação inicial d
o
ora Impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública,
especialmente considerando
as circunstâncias da apreensão do entorpecente.

Isso porque, depreende-se da exordial acusatória que policiais militares receberam informações via “190” de que um grupo de indivíduos estava preparando e embalando entorpecentes em uma área de manguezal.

Ao se deslocarem até o local, lograram êxito em apreender 43 (quarenta e três) pedras de crack, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, um pedaço de crack pesando aproximadamente 124 gramas, 28 (vinte e oito) pedras de crack já prontas para comercialização, 07 (sete) papelotes de cocaína, uma balança de precisão, além de diversas sacolas para embalagem enterradas em meio ao manguezal.

Tal situação, somad
a
ao fato de que o
p
aciente estava praticando a conduta em concurso de agentes, evidenciam certa estruturação e organização na prática do tráfico de entorpecentes,
restando sobejamente

demonstrado o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Outro fator a se destacar é a

quantidade
e variedade da dro
ga apreendida
,
assim como a
forma com que a
s

substância s ilícita s fo ram encontrada s
,
junto com
objetos comumente utilizados na preparação e embalo de substâncias ilícitas para venda
,

circunstâncias
que

demonstra
m
que
a comercialização
de drogas
ocorria de forma
diversificada e elaborada
.

Sobre o tema, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Ainda, entendo por oportuno transcrever trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, que se manifestou no mesmo sentido. A saber:

“
[...]. Efetivamente,
os fatos imputados ao paciente são relevantes
, posto que, segundo descrito na exordial acusatória e reconhecido na sentença, o acusado, junto de outros indivíduos, também denunciados na ação penal originária, foram encontrados preparando e embalando entorpecentes, para então vendê-los na região conhecida como “prainha”, em Conceição da Barra.

Como apurado,
foram apreendidas na posse dos acusados elevada quantidade e variedade de drogas
, a saber: 43 (quarenta e três) pedras de crack, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, uma pedra de crack, com aproximadamente 124g (cento e vinte e quatro gramas), 28 (vinte e oito) pedras de crack e 07 (sete) pinos de cocaína.

Além disso,
também foram encontradas uma balança de precisão e diversas sacolas para embalagem, enterradas em meio ao manguezal próximo do local, e 3 (três) munições calibre. 44, no chão
.

Tais fatores – quantidade, variedade e circunstâncias do delito –, conforme interpretação do C. STJ, são suficientes para justificar a necessidade de manutenção da prisão
. [...].”

Por tudo que foi
dito
, mostra-se adequada a custódia cautelar d
e
Adonai Souto Vila Nova
para resguardar a ordem pública
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente
,
saliento
que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Portanto,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da
ordem
, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante.

À luz do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto

EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INVIABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, a necessidade da prisão preventiva persiste em razão da quantidade e variedade da droga apreendida, assim como a forma com que as substâncias ilícitas foram encontradas, junto com objetos comumente utilizados na preparação e embalo de substâncias ilícitas para venda, circunstâncias que demonstram que a comercialização de drogas ocorria de forma diversificada e elaborada.
2
. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam. Ademais, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
3
.
Ordem denegada.
DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.